Tribunal: TJPA
Processo: 0813415-03.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813415-03.2021.8.14.0006

APELANTE: PEDRO PAULO DA PAIXAO FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §1º, I, CP); INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA; LEGÍTIMA DEFESA REAL E PUTATIVA; DESCLASSIFICAÇÃO; DOSIMETRIA; SUBSTITUIÇÃO DA PENA; RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou por lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, CP). Pena fixada em 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, sem substituição por restritivas de direitos. Fato ocorrido em 21.05.2021, consistente em agressão com objeto contundente na região do rosto da vítima, com incapacidade por mais de 30 dias e necessidade de cirurgia. Sentença mantida integralmente na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

há insuficiência probatória para absolvição;

2.

incidem legítima defesa real ou putativa;

3.

é cabível a desclassificação para lesão leve;

4.

a pena-base deve ser reduzida;

5.

a atenuante da confissão deve ter maior fração;

6.

é possível a substituição da pena privativa de liberdade;

7.

cabe concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Prova suficiente. Tese rejeitada. Materialidade comprovada por laudo pericial que atesta incapacidade superior a 30 dias. Autoria confirmada por depoimento judicial da vítima, corroborado por prova documental e confissão parcial do Apelante. Não há dúvida razoável.

2.

Legítima defesa real. Tese rejeitada. Não comprovada agressão atual ou iminente. Ônus da prova da excludente não cumprido. Versão isolada do Apelante.

3.

Legítima defesa putativa. Tese rejeitada. Ausência de erro escusável. Inexistem circunstâncias objetivas que indiquem ameaça concreta.

4.

Desclassificação. Tese rejeitada. Laudo confirma incapacidade por mais de 30 dias. Elemento típico do art. 129, §1º, I, CP presente.

5.

Dosimetria. Mantida.

5.1 Primeira fase. Pena-base fixada acima do mínimo em razão de maus antecedentes. Fundamentação idônea.

5.2 Segunda fase. Atenuante da confissão reconhecida com redução de 1/6. Fração adequada.

5.3 Terceira fase. Ausência de causas modificadoras. Pena definitiva mantida em 1 ano e 3 meses.

6.

Regime inicial. Mantido o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, CP.

7.

Substituição da pena. Indeferida. Crime cometido com violência à pessoa. Vedação expressa do art. 44, I, CP.

8.

Justiça gratuita. Análise remetida à execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“1. A prova pericial e oral coerente e convergente é suficiente para sustentar condenação por lesão corporal grave.

2. A ausência de comprovação objetiva afasta a legítima defesa real e putativa.
3. A incapacidade por mais de 30 dias impede a desclassificação para lesão leve.

4. A existência de violência à pessoa impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados: art. 129, §1º, I, CP; arts. 25, 20, §1º, 44, I, 59 e 33, §2º, “c”, CP; art. 156, CPP; art. 93, IX, CF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.152.802/SP; STF, HC 220.573/SC; STJ, AgRg no REsp 1.903.125/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0813415-03.2021.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: P. P. DA P. F.

DEFESA: GUSTAVO DE LIMA MOY

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Pedro Paulo da Paixão França contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Consta da denúncia que, no dia 21.05.2021, por volta das 00h15, o Recorrente ofendeu a integridade física de Nivaldo Monteiro Martins, provocando lesão corporal de natureza grave na região do rosto, após abordagem em via pública e agressão com objeto contundente, com posterior necessidade de atendimento hospitalar e procedimento cirúrgico.

A denúncia foi recebida em 29.03.2022. (ID 34106269)

A sentença foi proferida em 08.01.2026 (ID 34106355).

Em suas razões recursais (ID 34106357), a Defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória e por legítima defesa, com pedido subsidiário de reconhecimento de legítima defesa putativa, desclassificação para lesão corporal leve, redução da pena-base, reconhecimento pleno da atenuante da confissão espontânea, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 34106361), nas quais pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de suficiência do conjunto probatório quanto à materialidade e autoria, bem como improcedência das teses de legítima defesa, desclassificação, redimensionamento da pena e substituição da reprimenda.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 36002637), afirmando que a instrução produziu elementos suficientes para sustentar a condenação, com destaque para a prova técnica e a prova oral judicializada, bem como pela manutenção da dosimetria e do regime fixados, e pelo não acolhimento dos pleitos defensivos de absolvição, desclassificação e substituição da pena.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso integralmente.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

A defesa não suscitou preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 21 de maio de 2021, por volta das 00h15, o Recorrente ofendeu a integridade física de Nivaldo Monteiro Martins, provocando lesão corporal de natureza grave na região do rosto.

Segundo a exordial acusatória, a vítima transitava em bicicleta quando foi abordada pelo Recorrente, que exercia funções de vigilante fardado e se apresentou como policial militar. No curso da abordagem, o Recorrente sacou uma arma de fogo e passou a chamar Nivaldo Monteiro Martins de "vagabundo", "ladrão" e "maconheiro". A vítima, em resposta, identificou-se como também vigilante e declarou residir naquela rua, ao que o Recorrente a agrediu com a coronha da arma de fogo que portava, atingindo-a na região do olho direito.

A materialidade do crime de lesão corporal grave restou plenamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 2021.01.006948-TRA. O documento pericial atesta a presença de ofensa à integridade corporal da vítima causada por ação contundente, consistente em cicatriz de 1,5cm na pálpebra superior direita e cicatriz de 2,5cm na região orbital inferior direita, com resultado de incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Há nos autos, ainda, documentos médicos indicando a necessidade de procedimento cirúrgico em razão do ocorrido.

A autoria do Recorrente é confirmada pelo conjunto probatório coligido nos autos. A vítima Nivaldo Monteiro Martins prestou depoimento em juízo descrevendo, de maneira coerente e detalhada, a dinâmica da agressão: o Recorrente, durante abordagem ostensiva, após discussão verbal, desferiu uma coronhada com arma de fogo que atingiu o olho direito da vítima, provocando sangramento abundante e sequelas consistentes em tontura e secreção ocular.

A versão da vítima encontra amparo na prova documental — o laudo pericial que atesta a existência da lesão por ação contundente — e foi corroborada, em caráter indireto, pela irmã da vítima, Nadia Maria Monteiro Martins, que, embora não tenha presenciado os fatos, relatou circunstâncias consistentes com a narrativa de Nivaldo Monteiro Martins, inclusive que ele precisou ser submetido à cirurgia e que não enxerga perfeitamente até os dias atuais.

A confissão do Recorrente, que admitiu ter desferido um soco na vítima, reforça o substrato probatório da autoria, ainda que com versão distinta quanto à modalidade do golpe.

No caso sub examine, a declaração de Nivaldo Monteiro Martins não é isolada: encontra respaldo objetivo no Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 2021.01.006948-TRA, que atesta lesão por ação contundente, de forma que se mostra compatível com golpe de coronha na região do rosto, assim como na confissão parcial do próprio Recorrente, que reconheceu ter agredido fisicamente a vítima.

Frise-se que a ausência de apreensão da arma de fogo ou de perícia no objeto não impede a comprovação da materialidade e autoria, quando o conjunto probatório oral e pericial é coerente e convergente

O fato de a testemunha ocular não ter sido ouvida em juízo não gera nulidade nem insuficiência probatória. A instrução criminal é regida pelo sistema do livre convencimento motivado, e a ausência de determinada testemunha não invalida o conjunto de provas já produzido, desde que as provas existentes sejam suficientes para a formação da convicção do julgador.

Outrossim, o depoimento de Nadia Maria Monteiro Martins, irmã da vítima, embora indireto, contextualizou os desdobramentos dos fatos.

Dessa forma, não subsiste dúvida razoável apta à incidência do princípio do
in dubio pro reo.

Da legítima defesa real e da legítima defesa putativa

A defesa invoca, em caráter alternativo, a legítima defesa real (art. 25 do Código Penal) e a legítima defesa putativa (art. 20, §1º, do Código Penal), alegando que o Recorrente agiu em reação a agressão atual ou iminente da vítima, que, embriagada, teria retornado ao local portando uma faca.

A excludente de ilicitude não foi demonstrada. O ônus da prova das causas excludentes de ilicitude incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, conforme jurisprudência deste Tribunal (TJ-PA — Apelação Criminal n. 0003419-80.2019.8.14.0039, Rel. Des. Kedima Lyra, 3ª Turma de Direito Penal, j. 17/04/2023). A versão apresentada pelo Recorrente — de que a vítima portava uma faca e que por isso agiu em autotutela — não encontrou qualquer confirmação probatória. Não há nos autos registro pericial, documental ou testemunhal idôneo que ateste a posse de arma branca por parte de Nivaldo Monteiro Martins. A narrativa defensiva foi produzida pelo próprio Recorrente e permaneceu isolada diante do conjunto probatório.

A invocação da legítima defesa putativa tampouco prospera. Para que o erro sobre a existência de situação justificante seja juridicamente relevante, é necessário que resulte de circunstâncias objetivas que o tornassem plenamente escusável — vale dizer, que qualquer pessoa razoável, nas mesmas condições externas, incidiria no mesmo equívoco. A mera afirmação de que a vítima estava embriagada e de que o contexto era noturno não é suficiente para configurar erro invencível, especialmente quando a prova oral produzida em contraditório demonstra a ausência de qualquer ameaça concreta ou portamento de arma branca pela vítima.

Conclui-se, portanto, pela inocorrência de qualquer excludente de ilicitude, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples afirmação defensiva, desprovida de elementos probatórios, é insuficiente para a demonstração dos requisitos da legítima defesa.

Da desclassificação para lesão corporal leve

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para o delito do art. 129,
caput
, do Código Penal, sob o argumento de que o laudo pericial não estabelece, de forma inequívoca, os resultados qualificadores atribuídos à conduta.

A tese não prospera.

O Laudo n. 2021.01.006948-TRA é categórico ao atestar o resultado juridicamente relevante ao qual foi condenado o Recorrente: a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Trata-se de resultado que satisfaz a circunstância qualificadora prevista no inciso I do §1º do art. 129 do Código Penal. A desclassificação pretendida implicaria substituir a certeza técnica atestada pelo laudo pericial por mera especulação sobre eventual imprecisão do documento, o que não encontra amparo nos autos. A desclassificação para lesão corporal leve é, portanto, inviável.

Impera ressaltar que, embora o laudo também mencione deformidade permanente, a condenação foi mantida exclusivamente com fundamento na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias (art. 129, §1º, I, CP), sem
reformatio in pejus

Da dosimetria da pena

A sentença condenou o Recorrente pelo crime do art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal, fixando a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
, ao examinar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, considerou desfavorável ao Recorrente a circunstância dos antecedentes criminais, em razão de condenação pelo crime de furto qualificado, processo n. 0002323-04.2011.8.14.0201, 2ª Vara Distrital de Icoaraci, com trânsito em julgado em 10/08/2021 — posteriormente ao fato criminoso em exame (21/05/2021). Manteve neutras as demais circunstâncias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que condenação definitiva por fato anterior, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior ao delito sob análise, configura maus antecedentes e é idônea para a majoração da pena-base, por refletir o histórico criminal do agente anterior ao fato delitivo em exame (STJ — REsp n. 2152802/SP, Quinta Turma, j. 10/12/2024).

A exasperação da pena-base no patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância desfavorável, é metodologia que se insere dentro do juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

O Código Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena, de modo que a dosimetria deve ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, consideradas as especificidades de cada caso concreto. Eventual parâmetro jurisprudencial serve apenas para orientar a individualização, sem tarifá-la (STF — HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15/08/2023).

A pena-base fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão — sobre o mínimo legal de 01 (um) ano do art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal, acrescida de 1/8 do intervalo de 04 (quatro) anos — é proporcional e adequada ao caso.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do CP) e reduziu a pena em 1/6 (um sexto), chegando a 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

A fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base constitui redução que se situa dentro dos limites razoáveis da discricionariedade do magistrado sentenciante. A lei penal não estabelece fração vinculante para a atenuante da confissão, facultando ao juiz dosá-la de acordo com as circunstâncias do caso.

A sentença reconheceu expressamente a confissão do Recorrente e a valorou de forma fundamentada — o que atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal). A simples circunstância de a confissão ter sido utilizada como reforço da autoria não obriga, por si só, a aplicação de fração superior, mormente quando há outros elementos probatórios convergentes que igualmente sustentam o decreto condenatório.

A pena, portanto, é mantida em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Inexistindo, na terceira fase,
causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis, mantém-se a pena definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos

O art. 44, inciso I, do Código Penal é categórico ao vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime for cometido com violência à pessoa.

O delito de lesão corporal grave, por sua própria natureza típica, pressupõe o emprego de violência física direta contra a vítima — circunstância que, no caso concreto, foi confirmada pela prova pericial e pela prova oral produzidas em juízo.

A agressão com a coronha de arma de fogo, que resultou em lesões de natureza grave a Nivaldo Monteiro Martins, caracteriza, de forma inequívoca, o emprego de violência à pessoa, afastando, em definitivo, a possibilidade de substituição prevista no art. 44 do Código Penal.

A recusa do benefício pelo juízo sentenciante, portanto, alcança resultado juridicamente correto, e o fundamento legal que a ampara é suficiente para a manutenção da decisão nesse ponto.

Da justiça gratuita

Registre-se que a verificação da hipossuficiência econômica do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser aferida no momento da execução, ocasião em que será possível avaliar concretamente a situação financeira atual do apenado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.903.125/MG, Quinta Turma, j. 03/08/2021).

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, afastadas as teses de insuficiência probatória, de legítima defesa real e putativa, de desclassificação para lesão corporal leve, de ilegalidade dos antecedentes criminais, de majoração da fração da atenuante da confissão e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026